Tribunal: STF
Processo: Rcl 50827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Mastandrea, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teriam afrontado a autoridade da Corte no que decidido no ARE nº 748.371-RG (Tema nº 660).



    A defesa anota que o reclamante “foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, por ter em tese, “passado a mão nos seios” de menor de 14 anos.”



    Após percorridas as instâncias ordinárias e entendendo ter havido manifesta desproporcionalidade da pena aplicada, formalizou recurso extraordinário.



     Diz da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com posterior negativa de provimento ao Agravo Interno, com base na aplicação equivocada do entendimento firmado em repercussão geral por esta eg. Corte no ARE 748.371 – TEMA 660/STF. 



    Afirma que a tese veiculada no extraordinário (violação ao art. 5º, LIV - devido processo legal) independe de prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    Nesse sentido, entende “totalmente descabida da tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 660) para obstar o seguimento de recurso extraordinário no presente caso.”



    Em reforço, assevera:



    “Tratando-se de discussão relativa à pena abstrata do tipo penal, evidentemente e ao contrário do que sustentou a r. decisão guerreada, não é necessária qualquer “verificação, concreta e circunstancialmente, de eventual transgressão ao artigo 59, caput e incisos, do Código Penal, que dispõe sobre as diretrizes e os balizamentos para a dosificação apenatória do tipo penal em testilha (artigo 217-A do CP)”. Aliás, a discussão não tem relação nenhuma com o aventado art. 59 do CP. Diz, exclusivamente com o art. 5º, LIV, da Constituição Federal.”



    Por isso, afirma presente o distinguishing, pois



    “Como se vê, a presente hipótese é completamente diferentemente daquela enfrentada no julgamento do ARE 748.371 – TEMA 660/STF, referido na r. decisão combatida. De fato e como já reconheceu essa eg. Corte ao enfrentar discussão idêntica à presente – “violação ao princípio da proporcionalidade pela cominação de pena elevada e idêntica para condutas completamente distintas” – a discussão trazida no Extraordinário independe de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Aqui em nenhum momento se discute a “má aplicação da legislação infraconstitucional”, como era o caso da questão relativa ao ARE 748.371 – TEMA 660/STF.” (Doc. 22).



    Menciona o HC nº 134.591, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, afirmando ter-se atribuído à questão nele versada “relevância jurídico-Constitucional”, a autorizar idêntico raciocínio ao tema ora analisado.



    Requer-se “em caráter liminar, seja sobrestado o andamento do processo originário até o julgamento final da presente Reclamação, antes que se verifique o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    No mérito, seja cassada a decisão do TJSC, determinando-se a subida do recurso extraordinário para processamento e julgamento.



    Determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, bem como solicitei informações à autoridade reclamada (art. 157 do RISTF), providências atendidas nos documentos 13 e 16, respectivamente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que o TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário em primeiro juízo de admissibilidade, aplicando normas de interpretação fixadas em precedentes desta Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pois assentada na sistemática da repercussão geral, no julgamento do seguinte recurso:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/7/13 – Tema nº 660)



    A presente reclamação impugna decisão colegiada da Corte de origem que, por ocasião do julgamento do agravo interno nº 0004522-47.2016.8.24.0008, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, cujo acórdão restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TEMA 660/STF: PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. DISTINÇÃO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF), PRECISAMENTE QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO, NO PONTO, IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de "[...] tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal", quando o "julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais", ausente está a repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 6-6-2013).”



    Não há violação de autoridade de decisão proferida em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Como visto, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na decisão do TJSC ou peculiaridades no caso dos autos que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 660.



    Não subsiste, portanto, o argumento relacionado à técnica do distinguishing para obter pronunciamento dessa Suprema Corte no caso concreto.



    Com efeito, a reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter essa sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ainda que se pudesse evocar como paradigma o RE nº 979.962 (Tema 1003), para fins de justificar a presença de repercussão geral, naquele, a discussão envolveu a desproporcionalidade da pena em abstrato para o tipo previsto no art. 273 do Código Penal. Logo, situação retratada nestes autos é distinta, pois alega-se excesso de pena aplicada, que passa necessariamente pela análise do art. 59 do Código Penal e pelo Juízo de discricionariedade regrada do julgador.



    À propósito, destaco:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. “No tocante à alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário contido no artigo 217-A do código Penal, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo, no qual assentada a impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca da pena do tipo penal, sob pena de afronta do princípio da separação de Poderes” (ARE 1.030.720, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(ARE 1326301 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(ARE 1218456 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019)”



    Por fim, diversamente do que alega a defesa, o HC nº 134.591 versou acerca da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, cujo resultado foi o indeferimento da ordem pela Primeira Turma.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente